Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719452-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, FRANCINI LUBE GUIZARDI APELADO: FRANCINI LUBE GUIZARDI, BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas respectivamente por Baue Engenharia Ltda. EPP e por Francini Lube Guizardi contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta pela primeira apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos (ID no 49515051): “a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 12.365,00 (doze mil trezentos e sessenta e cinco reais), relativos aos serviços extras executados, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde a sua conclusão em 19/02/2019 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. b) JULGO, ainda, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais, a fim de CONDENAR a autora/reconvinda ao pagamento da multa prevista na CLÁUSULA DÉCIMA do contrato de ID Num. 39594401 - Pág. 9, ou seja, R$ 32.975,60 (trinta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), em favor da ré/reconvinte, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento contratual e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.” 2. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré (CPC, arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único). 3. As partes também foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da reconvenção, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada polo. 4. Nas razões de ID no 49515069, a ré, Francini Lube Guizardi, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por essa razão, não providenciou o preparo. 5. Não há gratuidade de justiça concedida na primeira instância. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré/segunda apelante, Francini Lube Guizardi, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro